Tribunal: TJDFT
Processo: 0732124-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732124-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO MENDONCA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Alberto Mendonça em face da r. decisão (ID 102852321 na origem) que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movida em desfavor da Terracap, indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao ora Agravante. No despacho de ID 29749151, determinou-se a intimação do Recorrente para que apresentasse documentação apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Em consulta ao processo de referência (autos no 0705947-36.2021.8.07.0018), verifico que, em 8/10/2021, foi proferida sentença julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta dos pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15 (ID 105415777 na origem), tendo em vista que a parte não recolheu as custas processuais. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, impondo-se ao Agravante, caso queira, atacar a r. sentença pela via processual apropriada. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator